Tribunal: TJBA
Processo: 8028768-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028768-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: REGINA MARIA BORGES LOPES

Advogado(s)
:
EVANDRO DE DEUS RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO CELETISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença oriunda da ação coletiva n. 8000184-85.2017.8.05.0201, reconheceu a regularidade da execução proposta por servidora substituída pelo sindicato autor da ação originária, determinando o pagamento das parcelas vencidas e vincendas relativas a anuênios, inclusive sob pena de aplicação de astreintes e expedição de precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exequente detém legitimidade ativa para promover a execução individual da sentença coletiva; e (ii) verificar se há nos autos prova suficiente do vínculo celetista com o Município de Porto Seguro, nos termos delimitados pelo título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa do exequente em execução individual de sentença coletiva exige demonstração inequívoca de que integra o grupo substituído processualmente pelo sindicato na ação originária, nos limites definidos pela coisa julgada.

O título judicial condiciona a eficácia da sentença à comprovação de vínculo celetista com o Município de Porto Seguro, sendo inaplicável a servidores contratados sob regime jurídico estatutário ou REDA.

A documentação apresentada pela exequente, composta por fichas financeiras, contracheques e declaração de vínculo REDA (id. 426980648 dos autos de origem), revela vínculo administrativo regido por normas de direito público, e não celetista, o que afasta o direito reconhecido na sentença coletiva.

A Lei Orgânica do Município de Porto Seguro estabelece, desde 1990, o regime estatutário como o único aplicável aos servidores da administração direta e indireta, vedando a adoção de regime celetista após esse marco temporal.

A ausência de comprovação do vínculo celetista implica ilegitimidade ativa da exequente e enseja a extinção do feito executivo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Configura-se o perigo de dano de difícil reparação diante da iminente expedição de precatório, o que pode gerar obrigação financeira irreversível ao ente público antes da análise definitiva do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A execução individual de sentença coletiva exige demonstração inequívoca de que o exequente integra a coletividade beneficiada, conforme os exatos limites do título executivo judicial.

A ausência de comprovação do vínculo celetista, quando este constitui condição delimitadora da coisa julgada coletiva, acarreta ilegitimidade ativa e impõe a extinção do feito executivo sem resolução do mérito.

A contratação por regime estatutário ou REDA não se equipara ao vínculo celetista para fins de cumprimento de decisão judicial que reconhece direitos apenas a este último.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 485, VI; EC 113/2021, art. 3º; Lei Orgânica do Município de Porto Seguro, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8024248-73.2023.8.05.0000, Rel. Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 31.07.2024.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8028768-08.2025.8.05.0000
em que é agravante
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
e agravado
REGINA MARIA BORGES LOPES

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
D
AR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.